Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pujante Transportes Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Rodobens S.A. –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão dos caminhões que fazem o objeto da ação, inserindo restrição afetando os veículos via sistema Renajud[1]. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, alfim, sua definitiva desconstituição, mediante o reconhecimento do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300). Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão objurgada surgira desacertada ante a apreensão de que o agravado não se desincumbira de evidenciar a probabilidade do direito ou perigo de dano. Acrescera que tampouco houvera a comprovação de que almeja alienar ou “esconder” os veículos sob sua posse direta até o desate da ação de origem, despontando dessa constatação a ausência de perigo de dano, porquanto, ao término do processo, o agravado terá pleno acesso aos bens “que porventura fiquem em sua cota-parte”. Ressaltara que, ademais, manejara pedido de recuperação judicial na data de 26/02/2024 perante a justiça de São Paulo, o qual transita no bojo do processo no 1027260-89.2024.8.26.0100, e, nessa linha de intelecção, nos termos do art. 6o, III, da Lei no 11.101 de 2005, subsiste óbice à prática de qualquer constrição sobre seus bens. Pontuara, ademais, que a competência para a prática de qualquer ato executório contra a empresa em recuperação é do Juízo recuperacional, de modo que, apurado o crédito líquido, deve haver a habilitação do credor na recuperação judicial, não sobejando possível o trânsito de execução promovida contra as empresas recuperandas (Lei no 11.101/05, art. 6o). Destacara que, estando em curso o pedido de recuperação, não exsurge possível o acatamento de qualquer constrição patrimonial em seu desfavor, seja de forma direta ou indireta, frisando, ainda, a essencialidade dos veículos para o desenvolvimento de sua atividade. Pontificara que, desde o advento da pandemia de COVID-19, tem direcionado esforços à sua recomposição, uma vez que o cenário pandêmico refletira negativamente em suas finanças. Afirmara que, sob essa perspectiva, é que formulara o pedido recuperacional, ressoando desproporcional a busca e apreensão de diversos veículos que são utilizados para a manutenção e funcionamento de suas atividades empresariais. Enfatizara que, assim como sói de ocorrer com os atos expropriatórios, os créditos garantidos por alienação fiduciária devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação judicial, dada a melhor condição de avaliar a essencialidade do bem à manutenção da atividade empresarial. Registrara, nesse diapasão, que não sobreleva possível compactuar com o prosseguimento da ação de busca e apreensão à míngua da análise da essencialidade do bem perante o Juízo universal. Verberara, outrossim, que deve haver a observância do princípio da boa-fé e da função social da empresa. Sustentara que, de modo dissonante das alegações formuladas pelo agravado, não houvera qualquer tentativa de contato volvida à regularização do débito e que, em função do atraso de uma parcela do pacto que entabularam, o credor fiduciário buscara a execução imediata das demais parcelas sobejantes, restando patente, a seu ver, irregularidade da cobrança em tais moldes. Propugnara que a antecipação do vencimento das parcelas restante está eivada de abusividade, porquanto desfavorável à parte mais vulnerável da relação contratual, colocando o devedor em desvantagem extrema, aduzindo que sequer houvera o vencimento das parcelas “de todos os contratos”. Ventilara que o único pedido possível seria a busca e apreensão relativa ao contrato cujo inadimplemento parcial restara perfectibilizado, de sorte que, ao considerar a inobservância do procedimento de busca e apreensão, já que não cingira-se, a seu ver, ao único instrumento contratual cuja mora fizera-se presente, deve ser declarada a nulidade da decisão que deferira a busca e apreensão dos veículos. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pujante Transportes Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Rodobens S.A. –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão dos caminhões que fazem o objeto da ação, inserindo restrição afetando os veículos via sistema Renajud[2]. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, alfim, sua definitiva desconstituição, mediante o reconhecimento do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300). De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar prevista no Decreto-Lei no 911/69, ante o inadimplemento, de parte da agravante, quanto às obrigações derivadas do contrato de empréstimo que celebrara sob a forma de cédula de crédito bancário, via do qual oferecera, como garantia fiduciária, os automóveis que agora integram o objeto da ação principal e cuja busca e apreensão fora determinada, e, outrossim, se o fato de a obrigada fiduciária encontrar-se em recuperação judicial encerraria óbice à execução da garantia por juízo diverso do recuperacional. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Inicialmente, como é cediço, a comprovação da mora do devedor fiduciário consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão originária de alienação fiduciária em garantia. Conquanto a mora derive do simples inadimplemento das obrigações contratadas e asseguradas através da alienação fiduciária, ou seja, constitui-se ex re, o legislador exige que seja comprovada de forma contemporânea ao ajuizamento da ação ante o rito especial ao qual está sujeita. É o que prescreve o Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, verbis: “Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” A comprovação da mora, de seu turno, pode ser efetivada, a critério do credor fiduciário, através do protesto do título ou do envio de notificação via de carta registrada, com aviso de recebimento, endereçada ao alienante fiduciário, não se exigindo que a medida seja consumada pela via cartorária, conforme anteriormente exigido, pois essa formalidade fora dissolvida (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o). A inteligência de tais regulações revela, portanto, que, diferentemente do aventado pela agravante, o deferimento da liminar no ambiente de busca e apreensão pertinente à alienação fiduciária prescinde da comprovação dos requisitos preconizados no artigo 300 do estatuto processual, pois sujeita a regulação própria. E, como cediço, a lei especial afasta a aplicação da regulação genérica. Assim é que, estando a pretensão sujeita a regulação especial, o pleito liminar na ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei no 911/69 está condicionado apenas à qualificação e comprovação da mora do devedor fiduciante. Sua mora, ademais, decorre do simples vencimento da obrigação, sendo passível de comprovação por carta registrada com aviso de recebimento, afigurando-se despiciendo, ademais, que a assinatura aposta no aviso nomeado decorra do próprio destinatário (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o, e art. 3o, caput). Eventual manifestação dissonante da realidade contratual proveniente do credor poderá, se o caso, resultar em responsabilização, mas, para fins de concessão da medida liminar, é suficiente sua afirmação, que se presume hígida, e a formalização da notificação premonitória do obrigado fiduciário. Sob essas premissas, o cotejo dos autos principais revela que o banco agravado cumprira as exigências estipuladas pelo legislador especial, consoante extrai-se da notificação premonitória[3] colacionada ao processo, a qual fora endereçada ao local informado contratualmente[4] pela ora agravante. Aliás, a agravante, a despeito da formulação desse agravo, não questionara sua mora nem que fora constituída formalmente, invocando como sustentação da pretensão reformatória argumentos diversos. O corolário dessas inferências é que, em tendo o agravado notificado a agravante adequadamente, com prova do efetivo recebimento da notificação no endereço constante do contrato, atinando-se, pois, à forma exigida pelo legislador, efetivamente constituíra a devedora fiduciante formalmente em mora, razão pela qual o provimento sob reexame não comporta modulação sob essa ótica. Ultrapassado esse ponto, tendo em vista o invocado como óbice à concessão da medida liminar, pela agravante, sob a ótica de que fora deferida sua recuperação judicial em 07/05/2024, encontrando-se no “stay period”, e que a liminar deferida na origem está volvida à apreensão de bens essenciais à atividade empresarial, o que não se afigura consoante as garantias que lhe são resguardadas, o veiculado deve ser examinado. A proteção derivada da recuperação judicial não tem o efeito esperado pela agravante, ao menos no pertinente ao crédito que é titularizado pelo agravado, estando sua efetivação, em verdade, sujeita a simples condição. Vejamos. Como cediço, a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. A primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois, caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder, em regra, 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” Ocorre que, tratando-se de créditos garantidos fiduciariamente, ou seja, providos de garantia real, não estão sujeitos a incidência dos efeitos inerentes à recuperação judicial de forma irrestrita. Atinado com os efeitos que a contratação de garantia real irradia tanto ao devedor como ao credor, inclusive porque interfere nas bases negociais, a própria Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, fixando que os créditos garantidos por alienação fiduciária, os decorrentes de arrendamento mercantil, os proveniente de contratos de venda ou promessa de venda de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e os decorrentes de contrato com reserva de domínio não estão afeitos aos efeitos da recuperação judicial, devendo, nessas hipóteses, somente ser observado o prazo de suspensão estabelecido. Essa ressalva deriva de forma literal do inserto no § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005, cuja expressão é a seguinte: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) §3o Tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” Aludida regulação se afina com o disposto na lei de regência da pretensão em tela, pois também o Decreto-Lei no 911/69 apregoa a prevalência da garantia oferecida ao credor fiduciário, assegurando-lhe o direito de retomar a propriedade do bem oferecido em garantia, consoante dispõe o art. 7o desse normativo: “Art. 7o. Na falência do devedor alienante fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente.” Ou seja, sem prejuízo da garantia contratada e de não estar o crédito garantido sujeito a concurso ou aos efeitos da recuperação judicial, não está infenso ao período de suspensão preconizado no §4o do art. 6o da Lei n. 11.101/05, conforme a ressalva contemplada por esse preceptivo. Assim é que, uma vez patenteada a essencialidade do bem de capital para a atividade empresarial da pessoa jurídica recuperanda, deve sua apreensão ser obstada, ao menos durante aludido interstício. Nessa toada de assimilação, tendo em vista que a atividade social precípua da agravante reside na prestação de serviços de transporte de cargas, apreende-se que a busca e apreensão dos caminhões, acaso reputada a essencialidade dos bens pelo Juízo da recuperação – que, a princípio, afigura-se latente –, redundará em risco à preservação de suas atividades. Importa frisar que, conquanto não tenha havido manifestação do Juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade dos veículos, a natureza dos bens, dada a atividade da recorrente e as informações angariadas nos autos de origem e neste ambiente recursal, guarnecem as alegações de plausibilidade. Conforme pontuado, não obstante patente a inadimplência da agravante, o objeto da ação principal compreende 3 (três) caminhões, induzindo que o despojamento da empresa do seu uso implicará repercussão no desenvolvimento de suas atividades empresariais, tendo em conta que são os veículos endereçados justamente ao implemento de seu objeto social. Sob essa premissa é que, ao menos durante o decurso do “stay period” ou pronunciamento em sentido diverso do Juízo especializado da recuperação judicial, dado que a ele compete firmar a essencialidade dos bens, os caminhões oferecidos em garantia devem ser preservados sob a posse da agravante, posto que essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já debruçara-se sobre a temática, corroborando aludida apreensão, indo, inclusive, além da salvaguarda legal, pois tem condicionado a retirada de bens essenciais às atividades da empresa em recuperação a prévia manifestação do juiz da recuperação, consoante se extrai dos arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o). Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. (...) 4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 5. Os arts. 49 e 50, §1o, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AgInt no CC n. 149.561/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 24/8/2018.) “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA.” (CC n. 121.207/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/3/2017, DJe de 13/3/2017.) “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO DE DECISÃO DEFINITIVA NO ÂMBITO DESTA CORTE. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 59 DO STJ. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO LEGAL PREVISTA NA PARTE FINAL DO § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/2005. 1. Tendo em vista que esta Corte de Justiça apreciou o recurso tirado da demanda reinvindicatória - com trânsito em julgado -, não há falar em conflito a ser dirimido por este Tribunal Superior, consoante dispõe a Súmula 59/STJ, in verbis: "Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízes conflitantes". 2. O juízo de valor acerca da essencialidade ou não do bem ao funcionamento da empresa cumpre ser realizada pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa em recuperação judicial. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de não conhecer do conflito, determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Brasilândia/MS.” (AgRg no CC n. 126.894/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 19/12/2014.) No mesmo sentido tem decidido esta Corte de Justiça, conforme retratam os precedentes abaixo sumariados: “DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA. SUSPENSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEI N. 11.101/05. STAY PERIOD. AAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O crédito do proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, todavia, essa regra sofre mitigação em relação a retirada do bem se for ele considerado essencial a atividade econômica, pelo prazo legal. 2. Durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da referida Lei, é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial. Logo, muito embora o credor fiduciário esteja excluído do processo de recuperação judicial, ele é convocado, por lei, a oferecer a sua parcela de contribuição para a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, não retirando do estabelecimento os bens de sua propriedade, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. No caso em análise, revela-se indubitável que na atividade desenvolvida pela empresa em recuperação judicial, "Transporte rodoviário de carga", os caminhões cuja busca e apreensão se pretende são de capital essencial a atividade empresarial. 4. Os bens em questão não são consumíveis e podem ser entregues ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1365379, 07068632720218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O crédito decorrente de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. Entretanto, fica vedada a alienação ou retirada dos bens essenciais a atividade comercial, durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis, conforme inteligência do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005. 3. "Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial." (CC 121.207/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 13/03/2017). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1043273, 07059282620178070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O efeito suspensivo, portanto, deve ser concedido, de molde a ser sobrestada a busca e apreensão dos veículos liminarmente ordenada, ao menos até o julgamento deste recurso pelo colegiado, o decurso do “stay period” ou o pronunciamento em sentido diverso do Juízo especializado, dado que a ele compete dispor sobre a essencialidade dos caminhões que fazem o objeto da ação principal, o que primeiro se verificar. Ressalvo, contudo, que, já implementada ordem de indisponibilidade no prontuário dos automóveis, deve ser preservada, com a ressalva de que não implica restrição ao uso dos automotores. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a ordem de busca e apreensão deferida liminarmente, até o exame deste agravo pelo colegiado, o decurso do “stay period” ou o pronunciamento em sentido diverso do Juízo da recuperação judicial, dado que a competência para dispor sobre a essencialidade dos caminhões que fazem o objeto da ação principal para o desenvolvimento das atividades da agravante está-lhe reservada, o que primeiro se verificar. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Certidão de ID 198934671, fl. 59, dos autos originários. [2] Certidão de ID 198934671, fl. 59, dos autos originários. [3] Notificação de ID 198652059, fls. 45/46, dos autos originários. [4] Contrato de ID 198652058, fls. 31/44, dos autos originários.